Tribunal: TJSP
Processo: 2216111-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Arguição de impenhorabilidade de valores encontrados em conta bancária, com pedido subsidiário para imposição de caução – Rejeição – Conta bancária para depósito de valores previdenciários - Extrato juntado que não demonstra a origem da quantia total bloqueada, havendo, inclusive, indícios de aportes oriundos de aplicação financeira - Não

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Arguição de impenhorabilidade de valores encontrados em conta bancária, com pedido subsidiário para imposição de caução – Rejeição – Conta bancária para depósito de valores previdenciários - Extrato juntado que não demonstra a origem da quantia total bloqueada, havendo, inclusive, indícios de aportes oriundos de aplicação financeira - Não há como apartar a possibilidade da constrição sobre a parcela de vencimentos que sobejou em conta, em valores superiores aos da remuneração do mês da constrição, que deve, no entanto, ser preservada - Inoportuno obstar o levantamento de quantias por parte da exequente, ou, ainda, exigir caução para tanto, por se tratar de execução de título extrajudicial, de caráter definitivo - Possibilidade de eventual conversão em perdas de danos, correndo a execução por conta e risco da parte exequente, que permanece responsável por prejuízos oriundos de decisão que reverta o posicionamento atual – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216111-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes IANDRA FERRAREZI e CÂNDIDA VALSELE FERRAREZI, é agravada
JAQUELINE JORDÃO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto no 22827
Fls. 2/7
Voto no 22827
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Iandra Ferrarezi e Cândida Valsele Ferrarezi
Agravado: Jaqueline Jordão Marques
Juiz de Direito: Dr(a). Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial -
Arguição de impenhorabilidade de valores encontrados em
conta bancária, com pedido subsidiário para imposição de
caução – Rejeição – Conta bancária para depósito de valores
previdenciários - Extrato juntado que não demonstra a origem
da quantia total bloqueada, havendo, inclusive, indícios de
aportes oriundos de aplicação financeira - Não há como
apartar a possibilidade da constrição sobre a parcela de
vencimentos que sobejou em conta, em valores superiores aos
da remuneração do mês da constrição, que deve, no entanto,
ser preservada - Inoportuno obstar o levantamento de quantias
por parte da exequente, ou, ainda, exigir caução para tanto,
por se tratar de execução de título extrajudicial, de caráter
definitivo - Possibilidade de eventual conversão em perdas de
danos, correndo a execução por conta e risco da parte
exequente, que permanece responsável por prejuízos oriundos
de decisão que reverta o posicionamento atual – Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto no 22827
Fls. 3/7
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Iandra
Ferrarezi e outra, em face de Jaqueline Jordão Marques, tirado da r.
decisão proferida a fls. 77, pela qual o MM. Juízo da 7a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, em autos de execução de título
extrajudicial, rejeitara arguição de impenhorabilidade de valores encontrados
em conta bancária, indeferindo seu levantamento.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impenhorabilidade da mencionada verba, porquanto oriunda de fonte
previdenciária. Pede, subsidiariamente, que a liberação da quantia à
exequente seja condicionada à oferta de caução, porque pendente de decisão
definitiva embargos à execução (fls. 01/12).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 261/262),
vieram as contraminutas e documentos de fls. 267e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Com relação ao bloqueio judicial que recaiu em conta
bancária de CÂNDIDA VALSELE FERRAREZI, restou comprovada a
utilidade para depósito de aposentadoria, de modo que se faz necessária
aferição da impenhorabilidade disposta no inciso IV do artigo 833 da lei
processual civil, que veda expressamente a constrição sobre “os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões (...)”.
Porém, conforme exposto pelo d. Juízo “a quo”, o extrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto no 22827
Fls. 4/7
juntado não demonstra a origem da quantia total bloqueada, no montante de
R$ 7.518,35, havendo, inclusive, indícios de aportes oriundos de aplicação
financeira.
Inobstante, é certo que a restrição fora efetivada em
13/08/2020, em momento posterior ao depósito de crédito do INSS, no valor
de R$ 4.788,51, que se dera em 06/08/2020.
Já manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça que “a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida - a do último mês vencido” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe
19/12/2014).
Por tal razão, não há como apartar a possibilidade da
constrição sobre a parcela de vencimentos que sobejou em conta, em valores
superiores aos da mencionada remuneração.
Considerando-se que não houve comprovação de
utilização da integralidade dos salários anteriores para o suprimento dos
gastos ordinários, tenho que se apresenta a excepcional possibilidade de
mitigação da regra das impenhorabilidades, no caso.
Assim já manifestara o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Valores caracterizados como verbas alimentares
somente manterão essa condição enquanto destinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto no 22827
Fls. 5/7
ao sustento do devedor e sua família, ou seja,
enquanto
se
prestarem
ao
atendimento
das
necessidades básicas do devedor e seus dependentes.
Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar,
ao final do período - isto é, até o recebimento de novo
provento de igual natureza - superior ao custo
necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa
sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma
reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável.” (REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora
Ministra Nancy Andrighi j. em 16/05/2013, DJe
27/05/2013).
E, no mesmo sentido, julgados desta C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória
Cumprimento de sentença
Decisão que acolhe
parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela
executada para determinar o desbloqueio, em seu
favor, da diferença de R$ 1.145,32 - Manutenção de
bloqueio sobre sobras de salário entre a data do
pagamento anterior e a do pagamento seguinte, já que
coerente com a interpretação legal do NCPC, art. 833,
IV, e alinhado à disciplina da Lei no 10.820/2003,
aplicada
por
analogia
em
casos
parelhos

Precedentes STJ e TJSP - Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto no 22827
Fls. 6/7
desprovido. (Agravo
de
Instrumento
2076057-64.2019.8.26.0000; Relator: José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de
Registro: 29/04/2019);
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de valores
de origem salarial - Insubsistência Ausência de
comprovação de que todo o valor bloqueado é
decorrente exclusivamente de salário Decisão mantida
- Recurso não provido (Agravo de Instrumento
2263437-70.2018.8.26.0000; Relator: Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019).
Porém, inexiste amparo legal, como já dito, para que o
bloqueio contemple parcela dos rendimentos da parte coexecutada,
depositados no mesmo mês da constrição, pois não se aparta a origem
alimentar da verba, sendo certo que os montantes auferidos não atingem o
teto legalmente estabelecido.
Quanto ao bloqueio judicial de valores encontrados em
conta bancária de IANDRA FERRAREZI, não há impugnação específica,
havendo de ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2216111-46.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto no 22827
Fls. 7/7
No mais, resta inoportuno obstar o levantamento de
quantias por parte da exequente, ou, ainda, exigir caução para tanto, por se
tratar de execução de título extrajudicial, de caráter definitivo.
A sopesar, nesse contexto, a regra disposta no artigo
1.012, § 1o, inc. III, da lei processual civil, que retira a suspensividade da
apelação eventualmente interposta em face do decreto de improcedência dos
embargos do executado, já exarado em primeiro grau.
Nesse sentido, a doutrina do Prof. Humberto Theodoro
Júnior: “Isto quer dizer que, sendo definitiva a execução, todos os atos
executivos serão praticáveis, inclusive a alienação dos bens penhorados e
o pagamento ao credor, sem necessidade de caução”. (Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, p. 240 da 47a edição, 2015, Ed. Forense).
Oportuno considerar, por fim, a possibilidade de eventual
conversão em perdas de danos, correndo a execução por conta e risco da parte
exequente, que permanece responsável por prejuízos oriundos de decisão que
reverta o posicionamento atual.
Por tais razões, acolhe-se em parte o agravo, apenas para
determinar o parcial desbloqueio, em favor da coexecutada CÂNDIDA
VALSELE FERRAREZI, da importância de R$ R$ 4.788,51, mantidos os
demais termos do r. decisório impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos deste julgado.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora